Tribunal: STM
Processo: 7000511-80.2023.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-10-22
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. NEGATIVA DE CONHECIMENTO E SEGUIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. ART. 13, INCISO V, DO RISTM. CONVERSÃO DO JULGAMENTO DE APELAÇÃO DA MODALIDADE VIRTUAL PARA A MODALIDADE VIDEOCONFERÊNCIA OU PRESENCIAL. DECISÃO DISCRICIONÁRIA E PRIVATIVA DO RELATOR. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. A IRRESIGNAÇÃO DA DPU CINGE-SE AO FATO DE O RELATOR TER INDEFERIDO O PEDIDO DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO, DA MODALIDADE VIRTUAL PARA A MODALIDADE DE SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA OU PRESENCIAL. 2. NA DECISÃO VERGASTADA, O PEDIDO DA DPU FOI INDEFERIDO NOS LIMITES DA COMPETÊNCIA REGIMENTAL DO RELATOR, QUE NÃO VISLUMBROU PREJUÍZO À DEFESA OU QUESTÕES DE ALTA INDAGAÇÃO QUE O JUSTIFICASSE, MANTENDO O JULGAMENTO DO FEITO, CONFORME A PAUTA DA SESSÃO DE JULGAMENTO VIRTUAL. 3. NA SEQUÊNCIA, O ENTÃO MINISTRO-PRESIDENTE DEFERIU O PLEITO DEFENSIVO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. 4. A REFERIDA APELAÇÃO FOI REGULARMENTE JULGADA EM SESSÃO VIRTUAL, SENDO DESPROVIDA POR MAIORIA. 5. NESSE SENTIDO, O RELATOR NEGOU CONHECIMENTO E NEGOU SEGUIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 13, INCISO V, DO RISTM, POR NÃO SER CABÍVEL SUA UTILIZAÇÃO PARA FINS DE EFEITOS INFRINGENTES E DE NULIDADE, COM BASE EM QUESTIONAMENTO EM DECISÃO DE MINISTRO RELATOR QUE INDEFERE PEDIDO DE CONVERSÃO DE JULGAMENTO. 6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E REJEITADO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 16/10/2023 A
AGRAVO INTERNO Nº 7000511-80.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: ANTÔNIO LISBOA RODRIGUES
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E REJEITAR
O PRESENTE AGRAVO INTERNO, PARA MANTER INALTERADA A DECISÃO
RECORRIDA. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DR. GIOVANNI RATTACASO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

AGRAVO INTERNO Nº 7000511-80.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
AGRAVANTE: ANTÔNIO LISBOA RODRIGUES
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
AGRAVO INTERNO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DECISÃO
MONOCRÁTICA DO RELATOR. NEGATIVA DE CONHECIMENTO E
SEGUIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS
INFRINGENTES. ART. 13, INCISO V, DO RISTM. CONVERSÃO DO
JULGAMENTO DE APELAÇÃO DA MODALIDADE VIRTUAL PARA A
MODALIDADE
VIDEOCONFERÊNCIA
OU
PRESENCIAL.
DECISÃO
DISCRICIONÁRIA E PRIVATIVA DO RELATOR. REJEIÇÃO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE.
1. A IRRESIGNAÇÃO DA DPU CINGE-SE AO FATO DE O RELATOR TER
INDEFERIDO O PEDIDO DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO DA
APELAÇÃO, DA MODALIDADE VIRTUAL PARA A MODALIDADE DE
SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA OU PRESENCIAL.
2. NA DECISÃO VERGASTADA, O PEDIDO DA DPU FOI INDEFERIDO NOS
LIMITES DA COMPETÊNCIA REGIMENTAL DO RELATOR, QUE NÃO
VISLUMBROU PREJUÍZO À DEFESA OU QUESTÕES DE ALTA INDAGAÇÃO
QUE O JUSTIFICASSE, MANTENDO O JULGAMENTO DO FEITO,
CONFORME A PAUTA DA SESSÃO DE JULGAMENTO VIRTUAL.
3. NA SEQUÊNCIA, O ENTÃO MINISTRO-PRESIDENTE DEFERIU O PLEITO
DEFENSIVO DE SUSTENTAÇÃO ORAL.
4. A REFERIDA APELAÇÃO FOI REGULARMENTE JULGADA EM SESSÃO
VIRTUAL, SENDO DESPROVIDA POR MAIORIA.
5. NESSE SENTIDO, O RELATOR NEGOU CONHECIMENTO E NEGOU
SEGUIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO ART.
13, INCISO V, DO RISTM, POR NÃO SER CABÍVEL SUA UTILIZAÇÃO PARA
FINS DE EFEITOS INFRINGENTES E DE NULIDADE, COM BASE EM
QUESTIONAMENTO EM DECISÃO DE MINISTRO RELATOR QUE
INDEFERE PEDIDO DE CONVERSÃO DE JULGAMENTO.
6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E REJEITADO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO
7000511-80.2023.7.00.0000
40001356089 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal
Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por
unanimidade, em conhecer e em rejeitar o presente Agravo Interno, e em manter inalterada a
Decisão recorrida.
Brasília, 16 de outubro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública da União (DPU) em
favor de ANTÔNIO LISBOA RODRIGUES, em face da decisão deste Ministro-Relator, datada de
5/6/2023, publicada no Dje nº 096/2023, em 7/6/2023, que negou conhecimento e seguimento aos
Embargos de Declaração nº 7000297-89.2023.7.00.0000, nos termos do art. 13, inciso V, do RISTM,
por considerá-la manifestamente incabível (ED, Evento 11).
A DPU requer a reforma da referida decisão, para que seja dado regular seguimento
dos Embargos, com efeitos infringentes.
Em 1º/7/2023, mantive, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Decisão agravada,
e determinei vista à Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), nos termos do art. 123, § 1º, in
fine, do RISTM.
Nesse sentido, transcrevo a decisão, contra a qual se insurge a combativa DPU, in
verbis:
“Trata-se de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos pela Defensoria
Pública da União (DPU), atuando na defesa do civil ANTÔNIO LISBOA RODRIGUES, em face do
Acórdão deste Tribunal, lavrado nos autos da Apelação nº 7000407-59.2021.7.00.0000.
Em sessão virtual realizada no período de 6/3/2023 a 9/3/2023, o julgamento interrompido na sessão
virtual de 17/10/2022 a 20/10/2022, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, negou
provimento ao recurso de apelação interposto pela Defesa e manteve, na íntegra, a Sentença proferida
pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM que, em 10/5/2021, condenou o
Embargante à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso nas sanções do art. 251, caput, do
CPM, e fixou a reparação do dano.
Acompanharam o voto deste Relator a Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA (Revisora) e os Ministros Alte Esq LEONARDO PUNTEL, Dr. ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, Dr. JOSÉ BARROSO FILHO, Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI, Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Dr. PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO, Ten Brig Ar CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS e Gen Ex
LOURIVAL CARVALHO SILVA.
O Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA dava provimento parcial ao recurso interposto pela
DPU, tão somente, para excluir do ato condenatório a estipulação mínima do dever de indenizar, por
falta de amparo legal, mantendo inalterados os demais termos da Sentença hostilizada (Apelação nº
7000407-59.2021.7.00.0000, Eventos 59, 62, 65, 68).
O Acórdão embargado restou assim ementado (Apelação, Evento 68):
“APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ESTELIONATO. OPERAÇÃO CARRO PIPA.
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. DECLARAÇÕES FALSAS DE
AFERIÇÃO DE CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DO TANQUE. DOLO CARACTERIZADO.
7000511-80.2023.7.00.0000
40001356089 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ATIPICIDADE DA CONDUTA, CRIME IMPOSSÍVEL E ESTADO DE NECESSIDADE.
IMPROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA.
PRATICA O CRIME DE ESTELIONATO O CIVIL QUE, DURANTE A FASE DE CREDENCIAMENTO
DE PIPEIROS, LIVRE E CONSCIENTEMENTE, APRESENTA DECLARAÇÕES FALSAS DE
AFERIÇÃO DE CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DO TANQUE DO CAMINHÃO PIPA, LOGRANDO
OBTER VANTAGEM ILÍCITA COM O RECEBIMENTO INDEVIDO DE VALORES CALCULADOS
PELO TRANSPORTE DA DIFERENÇA DE 1.190 LITROS DE ÁGUA, INDUZINDO E MANTENDO
EM ERRO A ADMINISTRAÇÃO MILITAR, O QUE CAUSOU AO ERÁRIO O PREJUÍZO FINAL NO
MONTANTE DE R$ 858,56 (OITOCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E SEIS
CENTAVOS).
AS TESES DEFENSIVAS NÃO MERECEM PROSPERAR. ESTE TRIBUNAL RECHAÇA A
ALEGAÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL E DE ATIPICIDADE EM CASOS DE APRESENTAÇÃO DE
DECLARAÇÕES FALSAS EM PROCESSOS RELACIONADOS AO FORNECIMENTO DE ÁGUA
POTÁVEL NO CONTEXTO DA OPERAÇÃO CARRO-PIPA.
ALÉM DISSO, NÃO MERECE GUARIDA A ALEGAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO DO ESTADO DE
NECESSIDADE EXCULPANTE, CONFIGURANDO-SE TAL ARGUMENTO DA DEFESA EM
PLEITO DESPROVIDO DA NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO.
NEGADO PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO. DECISÃO POR MAIORIA.”
Em suas razões, o Embargante alega que o Acórdão desta Corte “[...] restou omisso quanto
ao pedido de sustentação oral em sessão presencial ou por meio de videoconferência em substituição
à sessão virtual”, pois “[...] sequer tratou a respeito desse pedido crucial à defesa do Assistido da
DPU”, aduzindo que:
“Quando da intimação da Defensoria Pública da União quanto a ‘pauta de julgamento’
houve oposição tempestiva e expressa quanto a realização da ‘sessão virtual’
com requerimento devidamente protocolado que pleiteou, do Relator, a conversão do
‘julgamento virtual’ para videoconferência ou presencial para fins de sustentação oral diretamente
aos Julgadores, ‘Evento 21’, E-PROC.
[...]
E nem se diga que o encaminhamento de sustentação gravada supre a necessidade da Defesa. Aliás
este pedido não foi feito pela Defensoria Pública da União. O envio de vídeo/áudio previamente
gravado para ‘sessão virtual’ não garante que os Julgadores de fato assistam/ouçam à sustentação
oral, bem como poda a capacidade da Defesa de poder influenciá-los e, ainda, suprime
possibilidade de pedir a palavra para questões de ordem e de fato. Ou seja: a via proposta pelo
Tribunal não corresponde ao direito de sustentar oralmente em defesa do seu Assistido.”
Sustenta, ainda, a ocorrência de violação ao princípio constitucional do contraditório e da ampla
defesa, insculpido no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal de 1988, afirmando que:
“O art. 5º, inc. LV, da CF, estabelece que o contraditório e a ampla defesa devem ser assegurados
‘com os meios e recursos a ela inerentes’, o que engloba o direito à sustentação oral. Ademais, esse
direito está esculpido no Código de Processo Civil, no art. 937, aplicado subsidiariamente à Justiça
Militar. Por outro lado, o Ministro Relator valeu-se da Resolução nº 275, de 02 de abril de 2020, do
STM, para fundamentar a manutenção da sessão virtual.
Não pode o STM apoiar-se em uma Resolução, norma infralegal, e, portanto, hierarquicamente inferior ao CPC e, mais, à CF, em detrimento da amplitude de defesa, hierarquia das normas e
da Supremacia da Constituição Federal.”
E requer o conhecimento e o provimento do presente recurso, para que seja reconhecida a nulidade do
Acórdão vergastado e realizado outro julgamento, desta vez na modalidade por
videoconferência/presencial, para fins de sustentação oral (Evento 1).
7000511-80.2023.7.00.0000
40001356089 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Relatados, decido.
O Recurso é tempestivo, entretanto, não merece ser conhecido.
Como se sabe, os Embargos de Declaração são previstos no art. 542 do CPPM e têm como finalidade
única o esclarecimento de dúvidas que possam se apresentar nos acórdãos prolatados por esta Corte
Castrense, quando deles for possível inferir algum tipo de ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão.
Conforme preleciona GUILHERME DE SOUZA NUCCI[1], os embargos de declaração têm por
finalidade específica corrigir ou esclarecer os pontos ambíguos, obscuros, contraditórios ou omissos
dos acórdãos, de modo a permitir “[...] o efetivo conhecimento do teor do julgado, facilitando a sua
aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou
extraordinário” (Grifo nosso).
Compulsando os autos da Apelação nº 7000407-59.2021.7.00.0000, verifica-se que, em 13/10/2022, a
Defensoria Pública da União protocolizou petição, requerendo a conversão do julgamento marcado
para a sessão virtual, com início às 13h30 do dia 17/10/2022, para a modalidade de sessão por
videoconferência ou presencial, “(...) para fins de realização de ‘sustentação oral’ frente ao colegiado
de Julgadores desta egrégia Corte Militar” (Apelação, Evento 21).
Em 15/10/2022, este Relator, por não vislumbrar prejuízo à Defesa ou questões de alta indagação que
o autorize, indeferiu o pedido formulado pela DPU, mantendo o julgamento do feito, conforme a pauta
da sessão de julgamento virtual designada para início no dia 17/10/2022, às 13h30, e término às 18h
do dia 20/10/2022, e encaminhou os autos ao eminente Ministro-Presidente, para que fosse analisado
o pedido de sustentação oral, nos termos do art. 6º, inciso XXX, do RISTM, determinando ciência da
Decisão à Defesa, à PGJM e à Ministra Revisora (Apelação, Evento 23).
Por meio do Despacho de 17/10/2022, o então Ministro-Presidente, Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES, deferiu o pleito defensivo de sustentação oral, nos seguintes termos (Apelação,
Evento 28):
“[...] quanto ao pleito do Órgão defensivo de sustentação oral, por ser tempestivo, considerado o
disposto no art. 44, I, da Lei Complementar nº 80/1994, e por estar em conformidade com os
normativos deste Tribunal, defiro o pedido em tela, na modalidade de Sessão Virtual, nos termos do
art. 6º, inciso XXX, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, observando o disposto nos
artigos 8º, 9º e 10 da Resolução nº 275, de 2 de abril de 2020, c/c os incisos I e II do § 1º do art. 2º do
Ato Normativo nº 414, que regulamentam as sessões de julgamento virtuais nesta Corte Castrense.”.
O referido feito foi regularmente julgado em sessão virtual realizada no período de 6/3/2023 a
9/3/2023, em conformidade com o DJe nº 52, de 24/3/2023, sendo o apelo da DPU improvido por
maioria, ressaltando que a única divergência apresentada pelo voto divergente do eminente Ministro
Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA foi “tão somente, para extirpar do ato condenatório a estipulação
mínima do dever de indenizar por falta de amparo legal, mantendo-se inalterados os demais termos da
Sentença hostilizada” (Apelação, Eventos 59, 65, 68, 70).
A douta DPU pretende emprestar efeitos infringentes aos presentes Embargos, sob a alegação de que o
Acórdão teria sido omisso por não consignar que este Relator indeferiu a conversão do julgamento de
sessão virtual para a modalidade por videoconferência/presencial, conforme decisão que consta nos
autos do processo da Apelação nº 7000407-59.2021.7.00.0000 (Apelação, Evento 23).
Verifica-se que a DPU dirige o seu inconformismo contra Decisões/Despachos proferidos por este
Relator e pelo Presidente do STM, e não quanto à matéria de fato ou de direito relativa à referida
Apelação nº 7000407-59.2021.7.00.0000.
Ocorre que a conversão pleiteada pelo órgão defensivo está sujeita à apreciação deste órgão julgador,
razão pela qual o indeferimento do pedido foi exarado nos limites das competências deste Relator, que
entendeu não haver demonstração de qualquer motivo justificável para a modificação do julgamento
para a sistemática por videoconferência/presencial.
7000511-80.2023.7.00.0000
40001356089 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A adoção da Resolução nº 275, de 1/4/2020, para fins de deferir ou de indeferir os pedidos de
conversão de julgamento e/ou de sustentação oral não caracteriza qualquer afronta aos postulados do
contraditório e do devido processo legal, sendo a conversão do julgamento de sessão virtual para
presencial ou por videoconferência uma “excepcionalidade aferível pelo Relator”, conforme já decidiu
o Supremo Tribunal Federal (STF, AgR em RHC nº 203.543, Ministro EDSON FACHIN, Julgado em
14/12/2021).
Nesse sentido, no caso concreto, não há reparos a serem feitos no Acórdão vergastado, por não haver
omissões relacionadas ao julgamento da Apelação nº 7000407-59.2021.7.00.0000, não sendo cabível o
manejo dos presentes Embargos Declaratórios para fins de efeitos infringentes e de nulidade, com
base em questionamento em Decisão de Ministro Relator que indefere pedido de conversão de
julgamento, conforme entendimento deste Tribunal:
“DEFESA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. DESPACHO NEGANDO A
RETIRADA DO FEITO DA PAUTA VIRTUAL. INDEFERIMENTO DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM
SESSÃO PRESENCIAL. PEDIDO ATENDIDO PARA SUSTENTAR ORALMENTE NO JULGAMENTO
VIRTUAL. INCONFORMISMO DEFENSIVO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CERCEAMENTO DE
DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PLEITO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ACOLHIDA. DIREITO FUNDAMENTAL NÃO É
ABSOLUTO. RECURSO DECLARADO PROTELATÓRIO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
In tela, a defesa opôs Recurso Aclaratório para alegar que o Acórdão proferido em sede de Apelação
restou omisso porque não tratou do pedido defensivo de sustentação oral na sessão presencial em
substituição à sessão virtual.
Verificou-se, então, que não se opôs Embargos Declaratórios em face do que foi discutido no Acórdão
e sim contra dois Despachos proferidos por esta Egrégia Corte, já que foram os documentos ali
analisados, que trataram do pedido defensivo de retirada de Pauta Virtual para fins de sustentação
oral em Sessão presencial.
Na verdade, o Órgão Defensivo fez um requerimento, por meio de Manifestação Judicial, quando foi
intimado da Sessão de julgamento virtual da Apelação, e o Tribunal – mediante Despachos – concedeu
o pedido de forma parcial.
Sabe-se que os Despachos são irrecorríveis, já que, por natureza, não apresentam conteúdos
decisórios, conforme se constata no § 3º do art. 203 e art. 1.001, ambos do CPC.
Embora os direitos e as garantias individuais estejam consagrados na CF/88, a jurisprudência pátria
vem entendendo que esses regramentos fundamentais não possuem caráter absoluto, inclusive a
prerrogativa de sustentar oralmente, por encontrarem limites em outras Normas constitucionais não
menos essenciais.
Sendo assim, não havendo interrupção do prazo recursal, certo é que já se escoou, in albis, a
possibilidade de manejo de qualquer outro recurso contra o Acórdão, ora embargado, ensejando a
certificação do trânsito em julgado.
Embargos de Declaração não conhecidos, por serem manifestamente incabíveis, declarando-os
protelatórios, na forma do art. 132 do RISTM e, por conseguinte, devendo-se certificar o trânsito em
julgado do presente feito, com a baixa dos autos à origem, para o imediato cumprimento da pena
imposta.
Embargos de Declaração não conhecidos. “Decisão unânime.”. (Superior Tribunal Militar. Embargos
de Declaração nº 7000205-14.2023.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) ODILSON SAMPAIO BENZI.
Data de Julgamento: 12/5/2023. Data de Publicação: 26/5/2023.)
Ante o exposto, inexistentes os requisitos de admissibilidade do art. 542 do CPPM, não conheço dos
presentes Embargos de Declaração opostos pelo civil ANTÔNIO LISBOA RODRIGUES, por ser o
mesmo manifestamente incabível, negando-lhe seguimento, nos termos do art. 13, inciso V, do
RISTM.” (Grifos nossos).
7000511-80.2023.7.00.0000
40001356089 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A PGJM, em Contrarrazões apresentadas pelo Subprocurador-Geral Dr. GIOVANNI
RATTACASO, manifestou-se pelo conhecimento e pela rejeição do presente Agravo Interno, para
manter, integralmente, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Decisão ora vergastada (Evento
9).
Em 29/8/2023, foram juntadas informações da lavra do Dr. EDUARDO MARTINS
NEIVA MONTEIRO, Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM,
participando a extinção da pena privativa de liberdade imposta ao Agravante, com fundamento nos
artigos 87 do CPM e 615 do CPPM, em razão do cumprimento do período probatório do sursis em
sede de execução provisória (Evento 12).
VOTO
Devidamente atendidos os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o
presente recurso.
A irresignação da DPU cinge-se ao fato de este Relator ter indeferido o pedido de
conversão do julgamento da Apelação nº 7000407-59.2021.7.00.0000, protocolizado em 13/10/2022,
da modalidade virtual para a modalidade de sessão por videoconferência ou presencial, “(...) para
fins de realização de “sustentação oral” frente ao colegiado de Julgadores desta egrégia Corte
Militar” (Apelação, Evento 21).
Conforme assentado na Decisão vergastada, em 15/10/2022, indeferi o pedido da
DPU, nos limites da minha competência regimental, por não vislumbrar prejuízo à Defesa ou
questões de alta indagação que o justificasse, mantendo o julgamento do feito, conforme a pauta da
sessão de julgamento virtual designada para início no dia 17/10/2022, às 13h30, e término às 18h do
dia 20/10/2022, e encaminhei os autos ao eminente Ministro-Presidente, para que fosse analisado o
pedido de sustentação oral, nos termos do art. 6º, inciso XXX, do RISTM, determinando ciência da
Decisão à Defesa, à PGJM e à Ministra Revisora (Apelação, Evento 23).
Em 17/10/2022, o então Ministro-Presidente, Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, deferiu o pleito defensivo de sustentação oral, nos seguintes termos (Apelação, Evento 28):
“[...] quanto ao pleito do Órgão defensivo de sustentação oral, por ser tempestivo, considerado o
disposto no art. 44, I, da Lei Complementar nº 80/1994, e por estar em conformidade com os
normativos deste Tribunal, defiro o pedido em tela, na modalidade de Sessão Virtual, nos termos do
art. 6º, inciso XXX, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, observando o disposto nos
artigos 8º, 9º e 10 da Resolução nº 275, de 2 de abril de 2020, c/c os incisos I e II do § 1º do art. 2º do
Ato Normativo nº 414, que regulamentam as sessões de julgamento virtuais nesta Corte Castrense.”.
A referida Apelação foi regularmente julgada em sessão virtual realizada no período
de 6/3/2023 a 9/3/2023, em conformidade com o DJe nº 52, de 24/3/2023, sendo desprovida por
maioria, ressaltando que a única divergência apresentada pelo voto divergente do eminente Ministro
Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA foi “tão somente, para extirpar do ato condenatório a estipulação
mínima do dever de indenizar por falta de amparo legal, mantendo-se inalterados os demais termos
da Sentença hostilizada” (Apelação, Eventos 59, 65, 68, 70).
Nesse sentido, neguei conhecimento e seguimento aos Embargos de Declaração nº
7000297-89.2023.7.00.0000, nos termos do art. 13, inciso V, do RISTM, por não ser cabível sua
utilização para fins de efeitos infringentes e de nulidade, com base em questionamento em Decisão
de Ministro Relator que indefere pedido de conversão de julgamento.
7000511-80.2023.7.00.0000
40001356089 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de rejeitar o presente Agravo Interno, e
de manter inalterada a Decisão recorrida.
Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001356089v2 e do código CRC b9ecb644.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 30/10/2023, às 16:13:27
7000511-80.2023.7.00.0000
40001356089 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR